Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-91.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
- ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44160855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que extinguiu ação sem resolução
de mérito, reconhecendo a ocorrência de
coisa
julgada
e
aplicando
multa
por
litigância
de
má-fé
à
coligação
representante e seus candidatos a prefeito
e vice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há coisa julgada que obsta a
reanálise do mérito da ação; e (ii) definir se
é cabível a aplicação de multa por litigância
de má-fé tanto à coligação quanto aos
candidatos a prefeito e vice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento da coisa julgada se
sustenta na identidade de partes, causa de
pedir e pedidos entre a presente ação e a
representação
anterior
(nº
0600237-
24.2024.6.16.0055),
já
transitada
em
julgado, em conformidade com o art. 337, §
2º, do CPC.
4 - O argumento do recorrente sobre a falta
de análise de provas por dificuldades
técnicas no sistema eletrônico não afasta a
coisa julgada, pois a sentença anterior
enfrentou
o
mérito
e
concluiu
pela
insuficiência das provas apresentadas.
5 - A condenação por litigância de má-fé é
justificada pela tentativa da parte de
rediscutir matéria já decidida, configurando
comportamento temerário e protelatório,
nos termos do art. 80, incisos II e IV, do
CPC.
6 - A multa aplicada aos candidatos a
prefeito e vice é afastada, visto que eles
não figuram como partes na presente
demanda, sendo indevida sua condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido. Mantida a
extinção do feito sem julgamento de mérito

Num. 44160855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
e a multa por litigância de má-fé à coligação
representante. Multa afastada para os
candidatos a prefeito e vice.
Tese de julgamento:
1 - Há coisa julgada quando se repet

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600239-91.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600239-
91.2024.6.16.0055 que, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo,
sem o julgamento do mérito e considerando o art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe
sobre causas de valor inestimável, como as demandas eleitorais, estipula a fixação de multa em até
10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, condenou a coligação representante ao pagamento de
multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de litigância de má-fé e ainda condenou, da mesma
forma, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito, pela coligação Unidos por Guapirama, a multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de litigância de má-fé. (Trata-se de representação ajuizada pela
coligação Unidos por Guapirama (PP, MDB e União), com fundamento no art. 96, caput, da Lei nº
9.504/97, em face de Associação dos amigos do centro de eventos de Guapirama, coligação
Juntos Pelo Nosso Povo, candidato a prefeito Einazibe Ursulino de Lima e a vice Andreia Simões
Rodrigues Furtado, por suposta propaganda eleitoral irregular na página do Instagram da primeira
representada, pessoa jurídica, em benefício dos candidatos representados. Aduz a representante
que a publicação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica fere a legislação,
especificamente, o disposto no art. 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN
(RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULA REGINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDREIA SIMOES RODRIGUES FURTADO (RECORRIDO)

FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
EINAZIBE URSOLINO DE LIMA (RECORRIDO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JUNTOS PELO NOSSO POVO [PSD/PSB] - GUAPIRAMA -
PR (RECORRIDO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CENTRO DE EVENTOS DE
GUAPIRAMA (RECORRIDO)
GUSTAVO HENRIQUE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160855
24/10/2024
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44160855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.248
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600239-91.2024.6.16.0055 – Guapirama –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULA REGINA DE OLIVEIRA - OAB/PR56376
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CENTRO DE EVENTOS DE GUAPIRAMA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE - OAB/PR106511
RECORRIDO: JUNTOS PELO NOSSO POVO [PSD/PSB] - GUAPIRAMA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR31239-A
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR15421-A
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR57890-A
RECORRIDO: EINAZIBE URSOLINO DE LIMA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR31239-A
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR15421-A
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR57890-A
RECORRIDO: ANDREIA SIMOES RODRIGUES FURTADO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR31239-A
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR15421-A
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR57890-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
- ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44160855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que extinguiu ação sem resolução
de mérito, reconhecendo a ocorrência de
coisa julgada e aplicando multa por litigância de má-fé à coligação
representante e seus candidatos a prefeito
e vice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há coisa julgada que obsta a
reanálise do mérito da ação; e (ii) definir se
é cabível a aplicação de multa por litigância
de má-fé tanto à coligação quanto aos
candidatos a prefeito e vice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento da coisa julgada se
sustenta na identidade de partes, causa de
pedir e pedidos entre a presente ação e a
representação
anterior
(nº
0600237-
24.2024.6.16.0055),
já
transitada
em
julgado, em conformidade com o art. 337, §
2º, do CPC.
4 - O argumento do recorrente sobre a falta
de análise de provas por dificuldades
técnicas no sistema eletrônico não afasta a
coisa julgada, pois a sentença anterior
enfrentou
o
mérito
e
concluiu
pela
insuficiência das provas apresentadas.
5 - A condenação por litigância de má-fé é
justificada pela tentativa da parte de
rediscutir matéria já decidida, configurando
comportamento temerário e protelatório,
nos termos do art. 80, incisos II e IV, do
CPC.
6 - A multa aplicada aos candidatos a
prefeito e vice é afastada, visto que eles
não figuram como partes na presente
demanda, sendo indevida sua condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido. Mantida a
extinção do feito sem julgamento de mérito

Num. 44160855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
e a multa por litigância de má-fé à coligação
representante. Multa afastada para os
candidatos a prefeito e vice.
Tese de julgamento:
1 - Há coisa julgada quando se repete ação
com mesmas partes, causa de pedir e
pedidos, já decidida com trânsito em
julgado.
2 - A tentativa de rediscutir matéria
acobertada
pela
coisa
julgada
pode
caracterizar litigância de má-fé.
3 - A condenação por litigância de má-fé
não pode alcançar partes que não figuram
no polo passivo da ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
337, §§ 1º e 2º, 80, II e IV, e 81, § 2º;
CF/1988, art. 5º, XXXV.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação Unidos por Guapirama (PP, MDB
e União), em face da Associação dos Amigos do Centro de Eventos de Guapirama, coligação
"Juntos pelo nosso povo", candidato a prefeito Einazibe Ursolino de Lima e a vice Andreia Simões
Rodrigues Furtado, por suposta propaganda eleitoral veiculada em site de pessoa jurídica.
O juízo da 055ª Zona Eleitoral julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da
coisa julgada em relação à representação nº 0600237-24.2024.6.16.0055 e aplicou multa
individual de R$ 5.000,00 por litigância de má-fé à Coligação representante e aos então
candidatos ao cargo de Prefeito e Vice por aquela coligação.
O representante interpôs recurso argumentando, em síntese, que a publicação em página de
pessoa jurídica constitui propaganda irregular; que a decisão da representação nº 0600237-

Num. 44160855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
24.2024.6.16.0055, ao desconsiderar provas cruciais, não enfrentou devidamente o mérito da
questão; que o julgamento anterior não impede a reanálise do caso atual, pois houve falhas
técnicas no sistema de protocolo eletrônico que impediram a apreciação integral das provas.
Pugna pela procedência da representação e afastamento das multas por litigância de má-fé.
O recorrido, por sua vez, sustenta que o recurso ofende a coisa julgada, motivo pelo qual requer o
não conhecimento do recurso em razão da coisa julgada e, caso conhecido, seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 12/09/2024 e as razões foram
protocoladas no dia 13/09/2024.
Intimados via mural eletrônico em 14/09/2024, os recorridos protocolaram suas contrarrazões em
15/09/2024, tempestivamente.
O recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da existência de coisa julgada,
uma vez que na representação anterior, nº 0600237-24.2024.6.16.0055, já haveria sentença de
mérito, com trânsito em julgado, sobre processo idêntico.
Ocorre que a insurgência do recorrente é exatamente no sentido de não se configurar a coisa
julgada diante da ausência de análise sobre provas cuja juntada foi obstada por dificuldade
técnica relacionada ao PJE. Dessa forma, reputa-se haver interesse recursal, devendo a
existência ou não de coisa julgada ser relegada à análise de mérito do presente recurso,
mormente porque há pedido de reforma da condenação por litigância de má-fé decorrente
exatamente da tese de coisa julgada.
Assim, presente o interesse recursal e os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO
do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo de primeiro grau extinguiu a representação sem resolução do mérito, em razão do
reconhecimento da coisa julgada em relação à representação nº 0600237-24.2024.6.16.0055 e
aplicou multa por litigância de má-fé à coligação representante e seus respectivos candidatos aos
cargos de prefeito e vice.
Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Num. 44160855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
Inicialmente, consigno que os presentes autos têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido
em relação aos autos nº 0600237-24.2024.6.16.0055, ação que foi julgada improcedente, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, cujo trânsito em julgado ocorreu em
05/09/2024.
[...]
Todos os pressupostos para a formação da coisa julgada material foram preenchidos. A decisão
foi proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral. A decisão foi de mérito (art. 487, I, do CPC). A
sentença foi proferida com base em cognição exauriente. Houve a preclusão máxima (coisa
julgada formal), pois no processo anterior, houve a preclusão das possibilidades de impugnação.
Portanto, há óbice intransponível para o conhecimento do mérito da presente demanda, em
virtude do reconhecimento da coisa julgada material.
Os representados pugnaram em contestação pela condenação da representante em litigância de
má-fé, por alteração da verdade dos fatos para induzir este juízo a erro, congestionando o
judiciário e prejudicando os representados indevidamente.
Em resposta à contestação, especificamente quanto ao requerimento de condenação em
litigância de má-fé, pugnou a representante ser incabível, insistindo na infundada tese de que o
processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, o que viabilizaria a repropositura da ação.
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, assim
disposto:
[...]
São fundamentais o direito de ação e o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal).
Todavia, é elementar a lição de que o direito de ação não pode ser exercido temerariamente,
devendo a parte interessada apresentar ao Poder Judiciário demandas adequadamente
fundamentadas e que reflitam a verdade dos fatos.
Assim, o direito de ação não é absoluto, podendo ceder sua incidência integral em situações de
conflito, notadamente quando possa configurar abuso em seu exercício.
In casu, a representante distorce a realidade dos fatos, com intuito de induzir o juízo a erro, ao
sustentar que o mérito da demanda não foi analisado nos autos nº 0600237-24.2024.6.16.0055,
quando, na verdade, o foi. Busca rediscutir fatos acobertados pela coisa julgada material. Os
argumentos trazidos pela representante deveriam ter sido discutidos no bojo do anterior
processo, não sendo cabível, nessa ação, rediscutir se houve ou não a apresentação das provas
no momento processual oportuno, falha ou indisponibilidade do sistema PJE, etc.
Reputo que com a conduta perpetrada, buscou a representante alterar a verdade dos fatos e
induzir este juízo a erro, prejudicando os representados e congestionando o serviço judiciário
eleitoral indevidamente.
Restam caracterizadas, assim, as hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos II e IV
do art. 80 do Código de Processo Civil.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, extingo o processo, sem o julgamento de mérito com base no art. 485, V, do
Código de Processo Civil.
Considerando que o art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, em causas de valor inestimável,
como as demandas eleitorais, estipula a fixação de multa em até 10 (dez) vezes o valor do
salário mínimo, CONDENO a coligação representante ao pagamento de multa de R$ 5.000
(cinco mil reais) a título de litigância de má-fé. CONDENO, da mesma forma, os candidatos a
prefeito e a vice-prefeito, pela coligação Unidos por Guapirama, a multa de R$ 5.000,00 (cinco

Num. 44160855 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
mil reais) a título de litigância de má-fé.
O recorrente argumenta que a publicação em questão, veiculada em uma página de pessoa
jurídica no Instagram, constitui propaganda eleitoral irregular em benefício de candidatos
adversários, o que é proibido pela legislação eleitoral. O recorrente defende que a ação foi
ajuizada com base em provas e que não houve tentativa de distorcer a verdade ou agir de má-fé.
Destaca que a decisão anterior, ao desconsiderar provas cruciais, como a existência da
propaganda eleitoral irregular, não enfrentou devidamente o mérito da questão. Além disso,
sustenta que o julgamento anterior, que tratou de uma ação com objeto similar, não impede a
reanálise do caso atual, pois houve falhas técnicas no sistema de protocolo eletrônico que
impediram a apreciação integral das provas.
Ao final, o recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a representação eleitoral seja
considerada procedente e sejam afastadas as condenações por litigância de má-fé, tanto para a
coligação quanto para os candidatos envolvidos.
O recorrido, por sua vez, sustenta que o recurso interposto pela coligação recorrente ofende a
coisa julgada, uma vez que os mesmos fatos já foram decididos no processo anterior nº 0600237-
24.2024.6.16.0055, onde a sentença foi transitada em julgado. Alega que o recorrente tenta
rediscutir uma questão já decidida, insistindo na existência de um vídeo que supostamente teria
caráter eleitoral, mas cuja prova não foi devidamente apresentada. O recorrido argumenta que a
tentativa de reabrir a discussão configura litigância de má-fé, pois busca tumultuar o processo e
causar embaraços à Justiça Eleitoral, sem apresentar fatos novos ou fundamentos diferentes.
Ao final, requer o não conhecimento do recurso, em razão da coisa julgada, e, caso seja
conhecido, o seu não provimento. Além disso, pleiteia a manutenção da multa por litigância de
má-fé imposta ao recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral afirma que o recurso interposto pela coligação recorrente não
apresenta fundamento suficiente para alterar a sentença recorrida. Alega que os fatos
apresentados já foram julgados no processo anterior (0600237-24.2024.6.16.0055), onde houve
trânsito em julgado, configurando a existência de coisa julgada. Destaca que o ordenamento
jurídico brasileiro não permite a reabertura de uma questão já decidida, e, portanto, o recurso
deveria ter sido interposto no processo original, em vez de ajuizar uma nova ação com o mesmo
objeto.
Ao final, a Procuradoria requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, mantendo-se a
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base na coisa julgada
Pois bem.
A primeira análise a ser realizada é quanto a existência ou não de coisa julgada com relação à
representação nº 0600237-24.2024.6.16.0055.
O instituto está tratado no art. 337, §§ 1º e 2º do CPC:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

Num. 44160855 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
[...]
VII - coisa julgada;
[...]
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
[...]
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgado.
Cotejando a mencionada representação com os presentes, evidencia-se a identidades de partes,
da causa de pedir e dos pedidos. Ademais, aquela representação já recebeu sentença de
improcedência que transitou em julgado em 05/09/2024. Nesse contexto, impõe-se o
reconhecimento da existência de coisa julgada, devendo o presente ser extinto sem análise do
mérito, como efetivado em primeiro grau.
Não obstante o argumento da recorrente no sentido de que por falha técnica não juntou
certificação digital acerca do conteúdo inquinado de forma tempestiva, fazendo-o somente após a
contestação, fato é que esse não foi o único e nem principal fundamento para o julgamento de
improcedência naquela representação.
Com efeito, o magistrado de primeiro grau reportou a ausência de certificação da prova digital,
porém, acrescentou fundamentação no sentido de que "em consulta ao perfil @expoguapi no
instagram, verifica-se que inexistem postagem com conteúdo eleitoral, sendo que a última
postagem ocorreu em 18 de março de 2024, distante, portanto, do período eleitoral que se iniciou
em 16 de agosto de 2024. De outro giro, do vídeo anexado a petição inicial, mal se consegue
identificar o nome do candidato Einazibe. A certa altura do vídeo, o locutor pronuncia algum nome
terminado com o sufixo "ão" e Andreia. Nem sequer pedido implícito de votos há na fala do
locutor da banda "traia véia". Inexistente propaganda eleitoral no vídeo".
Por tais motivos reconheceu a insuficiência da prova para a procedência dos pedidos. Nesse
contexto, não encontra embasamento o argumento do recorrente no sentido de que algumas
provas não teriam sido devidamente analisadas.
Portanto, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedidos em processo anterior cujo
mérito já foi julgado, havendo transitado em julgado e com análise escorreita da prova carreada,
impõe-se a conclusão pela existência de coisa julgada, o que impede a análise do mérito dos
presentes.
No que concerne à impugnação relativa à aplicação de multa por litigância de má-fé, reputa-se da
mesma forma correta a análise do juízo de primeiro grau, ao concluir que "in casu, a
representante distorce a realidade dos fatos, com intuito de induzir o juízo a erro, ao sustentar
que o mérito da demanda não foi analisado nos autos nº 0600237-24.2024.6.16.0055, quando, na
verdade, o foi. Busca rediscutir fatos acobertados pela coisa julgada material. Os argumentos
trazidos pela representante deveriam ter sido discutidos no bojo do anterior processo, não sendo
cabível, nessa ação, rediscutir se houve ou não a apresentação das provas no momento

Num. 44160855 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
processual oportuno, falha ou indisponibilidade do sistema PJE, etc."
Acrescenta-se, outrossim, que a parte foi devidamente intimada acerca da prolação da sentença
e poderia ter se utilizado das medidas impugnativas próprias, tais como embargos de declaração
e recurso a este Tribunal; todavia, deixou escoar in albis o prazo, vindo a ofertar nova
representação idêntica que, acompanhada das mesmas provas, só poderia ter o mesmo deslinde
da anterior, revelando-se, assim, protelatória e temerária.
Nesse sentido, revela-se de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
Contudo, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se vislumbra razão para a
aplicação da mesma multa aos candidatos a prefeito e vice da coligação representante. Conforme
se verifica da exordial, a representação foi manejada pela Coligação Unidos por Guapirama,
sendo que aqueles candidatos não figuram como partes na presente demanda, motivo pelo qual
se revela desarrazoada sua condenação em litigância de má-fé.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a extinção do feito sem julgamento do mérito e a multa
aplicada à representante, afastar a multa aplicada aos candidatos a prefeito e vice lançados pela
Coligação Unidos por Guapirama.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600239-91.2024.6.16.0055 -
Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, PAULA REGINA DE OLIVEIRA - PR56376, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CENTRO DE EVENTOS DE
GUAPIRAMA - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE - PR106511- RECORRIDOS:
JUNTOS PELO NOSSO POVO [PSD/PSB] - GUAPIRAMA - PR, EINAZIBE URSOLINO DE LIMA,

Num. 44160855 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 17:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417123318000000043110313
Número do documento: 24102417123318000000043110313
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:57:55
ANDREIA SIMOES RODRIGUES FURTADO - Advogados dos RECORRIDOS: FABIO AUGUSTO
ORLANDI DE OLIVEIRA - PR31239-A, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR15421-A, LAERTY
MORELIN BERNARDINO - PR57890-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024